Tribunal: TJES
Processo: 5000185-93.2022.8.08.0062
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000185-93.2022.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RHENAN RAMOS BENEVIDES MARTIN
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000185-93.2022.8.08.0062
Origem:
Juízo de Piúma - 1ª Vara
RECORRENTE
: RHENAN RAMOS BENEVIDES MARTIN
RECORRIDO
: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA INTERROMPIDO. CORTE DEVIDO POR INADIMPLÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1)
. A controvérsia versa sobre a interrupção de fornecimento de energia pela ré. Aduz a parte autora que teve o seu fornecimento de energia interrompido em razão de débitos não quitados. Diante disso, informa ter realizado, em 10/02/2022, um acordo de parcelamento da dívida com a ré, ficando assegurado o restabelecimento do serviço de energia até 18/02/2022 e, como tal situação não ocorreu, foi até um dos postos de atendimento da ré, obtendo a informação que tudo seria resolvido em 24 horas, mas, mais uma vez, o problema permaneceu. Pede, nestes termos, a religação dos serviços e a condenação da ré por danos morais.

(2)
. O Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais, em razão da falta de interesse de agir. Com isso, o autor apresentou recurso inominado no intuito de obtenção de reforma da sentença, enquanto a ré, em contrarrazões, busca a manutenção do ato.

(4).
Nota-se, desde logo, que as provas anexadas pela parte autora em seu recurso inominado são anteriores à propositura da ação [faturas de cobranças emitidas em fevereiro e março de 2022, além de imagens da religação da energia que são datadas de 23/03/2023], de modo que não se enquadram nas hipóteses permissivas para a admissão na referida fase processual. Ao se partir de tal preceito, a aceitação de provas novas produzidas no curso do processo e apresentadas tão somente em sede de recurso, em verdade, acarreta prejuízo à parte contrária. Isto porque só é possível a produção de prova no âmbito do recurso inominado quando, a partir da interpretação do art. 435 do CPC, a parte anexar aos autos os denominados “
documentos novos
”, que são aqueles “
destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.
” Por tais razões, não serão consideradas as provas anexadas pela parte recorrente em seu recurso inominado.

(3)
. Superado o ponto, tem-se que a
sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(4).
Com efeito, a narrativa da parte autora, ora recorrente, é de que teria sido indevido o corte do serviço no fornecimento de energia, por entender que não houve inadimplência. Apesar dos argumentos autorais, nota-se que a ré procedeu o religamento da energia nos exatos termos convencionados no acordo extrajudicial acerca do parcelamento do débito, isto é, antes do fim do prazo de 24h após o requerimento do consumidor. Confirmam-se, por tais motivos, as razões do ato sentencial guerreado,
in verbis: “[...] Diz que realizou o pagamento da entrada e aguardou a religação da energia até o dia 18/02/2022, o que não teria acontecido. No mesmo dia teria se dirigido ao posto de atendimento da requerida informando da situação, momento que foi informado que a religação da energia elétrica aconteceria em até 24 horas. No entanto, o autor alega que até a data do ajuizamento da ação, 25/02/2022, não fora restabelecido o fornecimento de energia elétrica em sua residência, razão pela qual almeja a determinação de que a requerida reestabeleça o fornecimento de energia elétrica, bem como o indenize pelos danos extrapatrimoniais sofridos. Por sua vez, a concessionária de energia elétrica afirma que no momento que o autor celebrou o acordo de parcelamento (10/02/2022) foi informado que após o pagamento da entrada deveria solicitar o religamento da energia elétrica. Diz que o requerente só teria contatado a ré em 18/02/2022 e que neste mesmo dia o fornecimento de energia elétrica foi reestabelecido. De fato, a requerida demonstra, através de suas telas administrativas, que o requerente lhe contatou em 18/02/2022 às 14:49 horas, solicitando o reestabelecimento da energia elétrica e que o referido chamado foi solucionado, no mesmo dia, às 17:16 horas. Sendo assim, o autor carece de interesse de agir em relação ao pedido de obrigação de fazer, tendo em vista que sua energia elétrica fora reestabelecida antes do ajuizamento da presente ação. [...]”.
Por todas os motivos declinados, não se vislumbra qualquer ato ilícito praticado pela parte ré, o que impede o reconhecimento do almejado dano moral pela parte autora.

(5).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

(6).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente nas custas processuais, assim como no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fica fixado em 10% sobre “
o valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
”
.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora/recorrente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)